Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004917-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TECNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.312.866/0001-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FABRICIA VIERO WISNIEWSKI - CPF: 010.575.031-00 (APELANTE), HERYCCK EUGENIO VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHA PORTADORA DE PATOLOGIA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, visando à sua remoção do município de Sorriso/MT para Sinop/MT, com fundamento na necessidade de acompanhamento terapêutico de sua filha menor, portadora de espondilolistese, submetida a tratamento diário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de resposta ao pedido de remoção por parte da Administração Pública, diante de quadro clínico relevante da dependente da servidora, configura violação a direito líquido e certo, notadamente à luz dos princípios constitucionais da proteção à criança, à saúde e à dignidade da pessoa humana, e se há comprovação de existência de vaga na localidade pretendida.

III. Razões de decidir

3. A remoção por motivo de saúde de dependente, nos termos do art. 51, da LC estadual n. 04/1990, exige laudo oficial da perícia médica e comprovação de existência de vaga na localidade de destino, tratando-se de ato discricionário vinculado a requisitos legais objetivos.
4. Embora comprovado o quadro clínico da filha da Apelante e a recomendação de autoridades locais, não foi apresentada prova inequívoca e pré-constituída da existência de vaga disponível em Sinop/MT para o cargo de Papiloscopista.

5. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental idônea e completa, o que não se verifica no presente caso. A ausência de resposta administrativa, por si só, não autoriza a concessão da ordem para remoção, cujo objeto específico era o deferimento da lotação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A remoção de servidora pública estadual por motivo de saúde de dependente é ato discricionário condicionado à comprovação, mediante laudo pericial oficial, e à existência de vaga na localidade pretendida. 2. A ausência de prova inequívoca da existência de vaga inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: LC estadual n. 04/1990, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001021-14.2019.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabricia Viero Wisniewski, contra a sentença prolatada pelo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança, em que visava a sua remoção para o Município de Sinop (id. 289853357, págs. 01/06).

A Recorrente sustenta que houve omissão da Administração Pública em apreciar seu pedido de remoção, mesmo diante da comprovação documental da necessidade de tratamento de saúde de sua filha, diagnosticada com Espondilolistese e submetida à fisioterapia diária na cidade de Sinop/MT.

Argumenta que tal omissão constitui violação ao direito de petição, assegurado pelo artigo 5
o
, inciso XXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como afronta aos princípios da proteção à família, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao condicionar a remoção à comprovação de existência de vaga em Sinop/MT, porquanto documentos juntados aos autos demonstram que, nos anos de 2024 e 2025, houve convocações e lotações de novos servidores para o mesmo cargo no referido município.

Defende que a negativa de remoção configura abuso de poder e desvio de finalidade, na medida em que a discricionariedade administrativa deve estar vinculada à legalidade, moralidade e eficiência.

Sustenta, ainda, que a controvérsia deve ser analisada à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), prevalecendo o interesse superior da menor sobre eventuais entraves burocráticos da Administração.

Ressalta que a negativa judicial, ao manter a servidora em Sorriso/MT, ignora a urgência da situação e causa prejuízo direto ao direito fundamental à saúde de sua filha.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 289853387, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 302444851, págs. 01/06).

A parte Recorrente comparece aos autos, apresentar provas novas, consistentes orientações prestadas por servidora da SESP e a omissão administrativa (id. 303095367, págs. 01/04).

Determinei a manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 305079353, pág. 01).

O Recorrido manifesta-se no sentido de que sejam desconsiderados os “novos” documentos juntados pela Apelante (id. 306943386, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Fabricia Viero Wisniewski insurge-se
contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança, em que visava a sua remoção para o Município de Sinop.

Denota-se dos autos que
Fabrícia Viero Wisniewski
impetrou o
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, contra ato tido, por coator, praticado pelo Diretor da Gerência Regional da POLITEC/IML de Sorriso, pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pelo Diretor-Geral da POLITEC, consistente na omissão de análise do seu pedido de remoção para a cidade de Sinop, em razão da doença de sua filha.

A Impetrante alegou que é servidora pública estadual aprovada no concurso n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Papiloscopista, que sua filha menor,
L. D. W. C.,
é portadora de Espondilolistese, necessitando de tratamento diário em Sinop/MT.

Sustentou que, enquanto laborava em regime de plantão (24/72), conseguia conciliar o trabalho com o acompanhamento da filha, mas que, em novembro de 2022, foi editada a
Portaria Conjunta n. 002/2022/DG/DI/POLITEC
, alterando o regime para expediente administrativo (segunda a sexta-feira), inviabilizando o acompanhamento médico da filha, uma vez que é mãe solo e única responsável pelos deslocamentos necessários.

Aduziu que formulou pedido administrativo de remoção para Sinop/MT, mas não obteve resposta, embora houvesse manifestação favorável da chefia imediata.

Defendeu que o direito líquido e certo está assegurado pelos arts. 11, II, da Lei Estadual n. 8.275/2004 e 51, da Lei Complementar n. 04/1990, que preveem remoção por motivo de saúde de dependente, além de encontrar amparo nos arts. 196 e 227, da Constituição da República Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requereu, liminarmente e no mérito, a
remoção para a Gerência de Sinop/MT
, a fim de compatibilizar suas funções com o tratamento da filha, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da proteção integral, sob pena de grave prejuízo à saúde da menor.

O Julgador singular indeferiu a liminar pleiteada (id. 289852880, págs. 01/03) e, no mérito, denegou segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada.

Por consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, Fabrícia Viero Wisniewski interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve, ou não, violação a direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 51, define a remoção como o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, podendo ocorrer com ou sem mudança de sede. Entre as hipóteses admitidas, figura a remoção por motivo de saúde do servidor ou de seus dependentes.

Entrementes, o mesmo dispositivo estabelece que a concessão do benefício depende de laudo emitido pela perícia médica oficial da Administração, além da observância da existência de vaga na localidade pretendida.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC
187/04
)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º
-
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.”

Nota-se que a
remoção, por motivo de saúde, além de configurar ato discricionário da Administração, portanto, não constitui direito automático, está vinculado ao preenchimento de condições objetivas estabelecidas em lei para sua efetivação, quais sejam:
(i)
comprovação da necessidade médica por perícia oficial; e
(ii)
existência de vaga no destino pretendido.

No caso vertente, a Apelante instruiu a presente ação mandamental com documentos médicos particulares que atestam a enfermidade da filha menor, bem como juntou manifestações favoráveis de autoridades administrativas locais.

Ocorre que a Recorrente não obteve êxito de comprovar, por meio de prova inequívoca, a existência de vaga em Sinop/MT para absorver a remoção.

Com efeito, a transferência da servidora Maiara Santos Valentin para Sinop e o fato de a POLITEC ter iniciado a formação de 57 (cinquenta e sete) servidores não comprovam, estreme de dúvidas, a existência de vagas no Município de Sinop, para o cargo de Papiloscopista.

Essa lacuna probatória inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sem possibilidade de dilação probatória.

Ademais, o fato de a Administração não ter analisado o requerimento formulado pela Recorrida não justifica a reforma do ato sentencial recorrido, uma vez que a pretensão esposada no
writ
foi a remoção para Sinop e não a apreciação de tal pleito.

Não desconheço o transtorno e a dificuldade vivenciada pela Apelante, contudo essa situação era de seu conhecimento em data anterior à sua posse que ocorreu no ano de 2021.

Nessa quadra, em vista da ausência da comprovação dos requisitos legais para o deferimento da remoção pretendida, não há como reconhecer direito líquido e certo em favor da Apelante, o que implica o não provimento do Apelo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para determinar a remoção de servidor por motivo de saúde de sua dependente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a remoção do servidor, fundamentada em laudo médico favorável, é passível de concessão mesmo na ausência de vaga na localidade solicitada.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 condiciona a remoção de servidores, por motivo de saúde, à apresentação de laudo pericial favorável e à existência de vagas.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de vagas, não há direito líquido e certo à remoção, ainda que se apresente justificativa médica.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
“A remoção de servidor por motivo de saúde está condicionada à existência de vaga na localidade desejada, não se configurando direito líquido e certo enquanto esse requisito legal não for preenchido
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000984-14.2019.8.11.0100, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2023; TJMT, N.U 0050845-08.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2020. (N.U 1001021-14.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)”. (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabricia Viero Wisniewski
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025